Tribunal: TJMT
Processo: 1041163-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041163-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON MATHEUS POTTEMAYER PITA - CPF: 069.679.241-92 (PACIENTE), VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SOUZA PITA - CPF: 550.919.111-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO, VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DAS VÍTIMAS. TRANSTORNOS MENTAIS DO CUSTODIADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de custodiado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 250, § 1o, II, “a”, e 329 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, diante da retratação das vítimas e do agravamento do quadro psiquiátrico do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação das vítimas e o alegado agravamento do estado de saúde mental do custodiado afastam os fundamentos da prisão preventiva; e (
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por internação compulsória na ausência de laudo pericial oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A retratação extrajudicial das vítimas não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo quando a custódia se fundamenta na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública.

4.
O crime de incêndio possui natureza de perigo comum, ultrapassando a esfera individual das vítimas e tutelando a incolumidade pública, razão pela qual a vontade dos familiares não é suficiente para afastar a persecução penal.

5.
A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a periculosidade social do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico de infrações anteriores e descumprimento de medidas protetivas.

6.
A substituição da prisão por internação compulsória somente é cabível mediante prova técnica idônea que demonstre a inimputabilidade ou a necessidade terapêutica do agente, nos termos dos
arts
. 149 e 319, VII, do Código de Processo Penal.

7.
A ausência de laudo pericial oficial e de instauração de incidente de insanidade mental impede a adoção da medida de internação cautelar, não podendo o habeas corpus ser utilizado para exame aprofundado de provas.

8.
O histórico de comportamento agressivo e o risco de novas condutas delitivas justificam a manutenção da prisão preventiva como meio de acautelamento da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A retratação extrajudicial das vítimas não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando
esta
se fundamenta na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública.

2.
A substituição da prisão preventiva por internação compulsória exige prévia constatação pericial de transtorno mental incapacitante ou dependência química grave, nos termos dos
arts
. 149 e 319, VII, do CPP.

3.
A gravidade concreta do crime de incêndio, por ser de perigo comum, justifica a manutenção da custódia cautelar independentemente da vontade das vítimas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP,
arts
. 250, § 1o, II, “a”, e 329; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CPP,
arts
. 149, 312, 316, parágrafo único, e 319, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1038777-83.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 05.12.2025; TJMT, N.U 1041367-33.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.12.2025; TJMG, HC n. 1332545-69.2018.8.13.0000, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 24.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Edson Matheus
Pottemayer
Pita
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito no dia
21 de setembro de 2025
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1001117-49.2025.8.11.0099
, em razão da suposta prática
dos delitos previstos no art. 21, caput e § 2o, do Decreto-Lei n
.
3.688/41 (vias de fato), art. 250, § 1o, II, do Código Penal (incêndio) e art. 329, caput, do Código Penal (resistência)
.

Sustenta, o impetrante,
que, no curso da ação penal de n
.
1001167-75.2025.8.11.0099, sobreveio a retratação espontânea e formal das vítimas Edson Souza Pita (pai do paciente) e Rafaela de Mendonça Mallmann (madrasta), que negaram qualquer agressão física por parte do paciente, afirmaram não se encontrarem no imóvel no momento do incêndio, declararam não temerem pela integridade física e manifestaram não desejar a manutenção da custódia cautelar.

Afirma
que o paciente possui histórico documentado de transtornos mentais severos, sendo portador de distúrbios psiquiátricos com episódios de alucinações, uso contínuo de antidepressivos e comportamento
desorganizado, tendo inclusive o próprio genitor requerido a internação compulsória do filho por razões terapêuticas e de segurança familiar.

Aponta ainda violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, haja vista a ausência de reavaliação da necessidade da prisão cautelar diante de fatos supervenientes relevantes, como a retratação das vítimas e o agravamento do quadro clínico do paciente.

Assevera
, que a permanência em ambiente prisional comum compromete gravemente sua saúde mental, além de representar risco concreto de surtos psicóticos com potenciais desdobramentos lesivos à integridade própria ou de terceiros.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, ou
a substituição da custódia pela internação compulsória do paciente em clínica psiquiátrica especializada, nos termos do inciso VII do referido dispositivo legal
.
Subsidiariamente, postula
a imediata realização de perícia médica por equipe multiprofissional, a fim de avaliar a condição psiquiátrica do paciente
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.330278393).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.331082361).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito peloeminente Dr. Élio Américo, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dopaciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.336455888):

HABEAS CORPUS – Imputação dos delitos de Incêndio Majorado (art. 250, § 1o, II, 'a', do CP); Vias de Fato em contexto de violência doméstica (art. 21 da LCP) e Resistência (art. 329 do CP) – Prisão preventiva decretada – 1. Tese defensiva de carência de fundamentação e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – Não acolhimento – Segregação cautelar devidamente alicerçada na garantia da ordem pública – Gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi arriscado (paciente que, após agredir genitores, ateou fogo à residência em área habitada) – Periculosidade social e risco de reiteração delitiva demonstrados pela prática de novo crime durante liberdade provisória concedida em processo
anterior – 2. Pedido de revogação baseado na retratação das vítimas – Descabimento – Natureza do crime de incêndio (perigo comum) que transborda a esfera individual – Tutela da incolumidade pública que independe da vontade dos familiares – Ação penal pública incondicionada. Subsistência dos motivos da prisão frente ao risco coletivo – 3. Pleito subsidiário de substituição da prisão por internação em clínica terapêutica (art. 319, VII, do CPP) – Inviabilidade – Ausência de incidente de insanidade mental instaurado ou de laudo pericial oficial que ateste a inimputabilidade – Necessidade de manutenção do cárcere ad cautelam – Pelo desprovimento da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não mais subsistem os fundamentos que justificaram a decretação da medida extrema, sobretudo diante da retratação das vítimas e do agravamento do estado de saúde mental do custodiado. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, por internação compulsória. Requer-se, de modo subsidiário, a realização de avaliação psiquiátrica por equipe técnica.

Primeiramente, quanto à alegada retratação das vítimas, embora
o impetrante
sustente que Edson Souza Pita e Rafaela de Mendonça Mallmann compareceram espontaneamente à secretaria do Fórum e prestaram declaração no sentido de que não foram agredidas pelo paciente, não estavam na residência no momento do incêndio e não desejam a manutenção da prisão preventiva, importante observar que tal retratação, ainda que relevante, não possui o condão de, por si só, eliminar automaticamente a necessidade da custódia cautelar
.

Embora em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a jurisprudência dos Tribunais Superiores confira especial relevância à palavra da vítima, considerando que tais delitos geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas,é igualmente pacífico o entendimento de que a retratação da vítima deve ser analisada com cautela, especialmente em contextos de violência doméstica, onde é comum que a vítima, por diversos fatores como dependência emocional, medo ou pressão, minimize a conduta do agressor ou assuma a responsabilidade pelos fatos.

Nesse sentido,
é certo que tal
retratação
deverá ser
melhor
explorad
a
no curso da
persecutio
criminis in judicio
, registrando-se que, em razão da ausência do respectivo contraditório, essa versão somente terá validade se
confirmada pela
s
vítima
s
em seu depoimento judicial, a ser oportunamente designado.

É igualmente relevante destacar que a retratação, da forma como apresentada, não é apta a infirmar os demais fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva. Isto porque o juízo singular ancorou a decisão não apenas no risco às vítimas, mas principalmente na gravidade concreta da conduta, associada ao crime de incêndio consumado em ambiente residencial, com risco real de propagação das chamas à vizinhança, circunstância esta que caracteriza típico delito de perigo comum, cuja tutela recai sobre a incolumidade pública e não se limita à esfera privada dos envolvidos.

I
mporta salientar, ainda, que o delito de
incêndio
, tal como tipificado no art. 250 do Código Penal,
é de ação penal pública incondicionada
, não dependendo, portanto, da vontade ou iniciativa das vítimas para o seu processamento. Assim, a eventual retratação ou o desinteresse dos ofendidos quanto à responsabilização penal do paciente
não tem o condão de obstar a persecução criminal nem de interferir na análise da necessidade da prisão preventiva
, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à efetividade da instrução processual.

Sendo assim, a decisão objurgada se encontra devidamente fundamentada, na medida em que a autoridade impetrada menciona a gravidade concreta da conduta do paciente, consistente em ter, deliberadamente, após episódio de desentendimento familiar, ateado fogo na residência de seus genitores, o que resultou na destruição completa do imóvel e expôs a risco real e iminente a integridade física não apenas dos familiares, mas também de terceiros, moradores das residências vizinhas.
Conforme consta dos autos, a
situação demandou a intervenção de caminhão-pipa da municipalidade para conter a propagação das chamas, o que por si só revela a magnitude do perigo gerado pela conduta imputada.

A autoridade coatora ressaltou, ainda, que o comportamento do paciente não se limitou à prática do incêndio, mas se revelou extremamente perturbador desde os momentos antecedentes ao fato, com agressões verbais, destruição de objetos da residência e ameaças proferidas sob efeito de substâncias entorpecentes e medicamentos de uso controlado. Durante a abordagem policial, houve resistência ativa, sendo necessária a utilização de força moderada e spray de pimenta para sua contenção, o que denota acentuada hostilidade e descontrole por parte do custodiado.

Tais circunstâncias, portanto, evidenciam não apenas a materialidade delitiva e os indícios de autoria
,
mas sobretudo a presença inequívoca do
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de se garantir
a ordem pública e resguardar a comunidade contra nova e possível reiteração de condutas da mesma natureza, especialmente diante do histórico comportamental do agente e da intensidade do resultado lesivo causado por sua ação.

A periculosidade social do paciente não se extrai unicamente dos fatos narrados
, mas também em razão dele ter sido preso
e
m
flagrante
, dias antes,
por infração ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, relacionada à condução de veículo automotor sob efeito de álcool, demonstrando desrespeito reiterado às normas penais e administrativas que resguardam a segurança coletiva. Soma-se a isso o fato de haver, em seu desfavor, quatro inquéritos policiais distintos em trâmite
e medidas protetivas
.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem
pública
.

Nesse
sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

[...] O histórico de agressões, ameaças e episódios reiterados de violência doméstica evidencia o periculum
libertatis
e justifica a manutenção da custódia cautelar. [...]

(N.U 1038777-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

[...] A reiteração de condutas delitivas graves, no contexto de violência doméstica e familiar, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. [...]
(N.U 1041367-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Não obstante, o Enunciado Orientativo
n.
6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ressalte-se, por oportuno, que o juízo de primeiro grau procedeu à reavaliação da prisão preventiva em 10 de novembro de 2025, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, oportunidade em que examinou expressamente a manifestação extrajudicial das vítimas que pretendiam a revogação da medida, mas entendeu, de forma fundamentada, pela manutenção da custódia cautelar, diante da persistência dos requisitos legais, notadamente o risco concreto à ordem pública, a gravidade do delito e o histórico comportamental do paciente.

No que concerne à pretensão subsidiária de substituição da prisão preventiva por internação provisória, prevista no art. 319, VII, do Código
de Processo Penal, igualmente não há como acolhê-la neste momento processual. A medida excepcional de internação cautelar somente pode ser aplicada quando existirem elementos técnicos idôneos, provenientes de avaliação pericial oficial, que demonstrem de forma clara e objetiva a existência de transtorno mental ou dependência química em grau tal que comprometa a autodeterminação do agente e exija tratamento compulsório.

No presente caso, embora a impetração mencione que o paciente faz uso de medicamentos controlados, apresenta episódios de alucinações e possui histórico de instabilidade emocional, não existe nos autos laudo pericial produzido por equipe multiprofissional, nos moldes dos
arts
. 149 e 150 do Código de Processo Penal, apto a atestar a incapacidade de compreensão da ilicitude do fato ou de autodeterminação no momento da conduta. Tampouco foi instaurado incidente de insanidade mental, providência indispensável para a análise da imputabilidade penal, da eventual necessidade de internação e da adequação terapêutica da medida postulada.

Assim, não cabe ao Tribunal, na via restrita do habeas corpus, proceder à valoração técnica de documentos unilaterais, receituários ou relatos de familiares, que, embora possam sugerir vulnerabilidade psíquica, não possuem força probatória suficiente para embasar a excepcional medida de internação cautelar.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. - O habeas corpus é uma ação de cunho constitucional que visa resguardar o direito de locomoção do indivíduo e, como tal, demanda celeridade, razão de sua incompatibilidade com o exame aprofundado de provas, produção probatória ou instauração do contraditório -
A mera alegação de que o paciente é dependente químico e necessita de tratamento adequado não é suficiente para a imediata substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória, mormente quando bem demonstrada a presença dos requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
”

(TJ-MG - HC: 13325456920188130000, Relator:
Des.(a) Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2019) Destacamos.

Cumpre registrar, ainda, que a internação compulsória pressupõe condições adequadas de segurança, controle e acompanhamento técnico-profissional, o que não se confunde com comunidades terapêuticas de caráter voluntário ou disciplinar, muitas vezes carentes de estrutura médica permanente e supervisionadas por órgãos não hospitalares. Assim, não há garantias mínimas de que tal substituição seria suficiente para resguardar a ordem pública, especialmente diante do histórico de reiteração delitiva, das medidas protetivas descumpridas e da prisão anterior, dados que depõem fortemente contra a adoção de medida cautelar menos gravosa.

Portanto, diante da inexistência de laudo pericial, da ausência de incidente de insanidade mental, da natureza grave e altamente lesiva da conduta imputada, bem como do histórico de inconformidade com comandos judiciais anteriormente impostos, conclui-se que a internação provisória não se revela adequada, proporcional ou suficiente para atender às finalidades preventivas que justificaram a custódia.

Ademais,
o fato de que a matéria relativa
ao pedido
de submissão à avaliação psiquiátrica sequer foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que recomenda cautela por parte desta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância
.

Diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, aliada à existência de inquéritos policiais e descumprimento de medidas protetivas, bem como à ausência de laudo pericial que justifique a substituição da prisão por internação, constata-se a higidez da decisão que manteve a custódia cautelar, não se revelando suficiente, neste momento, a retratação extrajudicial das vítimas para afastar os pressupostos da prisão preventiva
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Edson Matheus
Pottemayer
Pita
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025